Tribunal: TJPA
Processo: 0005250-47.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005250-47.2019.8.14.0401

APELANTE: DENIS DA COSTA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Analisando os depoimentos e provas acima, entendo que se mostram suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria e materialidade do delito.

2. Mister frisar que
em sede de crimes patrimoniais
, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que
a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

3. Assim,
não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia
, pois restou devidamente comprovado que a acusada furtou energia da vítima, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no
artigo 155, §4º, Inciso I, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 24 à 31 do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/Pa, 24 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
DENIS DA COSTA SILVA
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Criminal da Comarca de Belém/Pa, que condenou o acusado a pena de
02 (dois) anos de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em razão do cometimento do crime previsto no
artigo 155, §4º, Inciso I, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 09 de março de 2019, as 03h50min aproximadamente, na Rua Antônio Everdosa, entre Barão do Triunfo e Travessa Mauriti, o apelante praticou o crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa em desfavor do ofendido, Helton Magno Guimarães.

Consta que o ofendido Helton Magno Guimarães, delegado de polícia civil, recebeu uma ligação da vizinha de prenome Paula, informado que no terreno onde está edificado como o denunciado Denis da Costa Silva. Ato contínuo, o ofendido se deslocou até o terreno. Chegando lá, entrou pelos fundos, porém, não encontrou ninguém no local.

Diante dessa constatação, a vitima ligou para avizinha Paula, tendo esta informado que o indivíduo havia saído pelo portão da frente. Incontinenti, a vítima saiu em busca do indivíduo, ocasião em que o avistou e saiu em seu encalço, porém não conseguiu alcançá-lo. Ocorre que durante a fuga o denunciado deixo cair um saco com os seguintes pertences: 01 (uma) makita, 01 (uma) espátula, entre outros materiais de construção.

O ofendido então continuou no encalço do denunciado, momento em que avistou o acusado já detido por transeuntes. O agente apresentava algumas lesões, visto ter sido agredido pelas pessoas que o capturaram.

Em
razões recursais (ID 12596886 – Págs. 235/241)
, pugna a defesa pela reforma da sentença em razão da insuficiência de provas produzidas sob o crivo do devido Processo Legal.

Alega que
é imperioso que a prova da autoria dos crimes seja a mais segura possível, não podendo existir qualquer resquício de dúvida quando o autor da prática delituosa.

Esclarece que o arcabouço probatório é insuficientemente seguro manter uma condenação, isso porque, primeiro, a não há que se falar em crime de furto, pois somente a vítima foi ouvida, pois “PAULA”, suposta testemunha ocular dos fatos nos autos, a qual, inclusive teria “acionado” a vítima, sequer foi ouvida perante a Autoridade Policial.

Afirma que não é possível afirmar com certeza que fora o apelante quem supostamente tentou furtar os objetos de construção que estavam no interior do imóvel da vítima, tampouco que fora ele o responsável pela suposta quebra do cadeado, baseando-se tão somente em provas circunstâncias e no inconformismo do ofendido diante de todo ocorrido em seu imóvel.

Conclui que há nos autos somente a isolada palavra da inconformada vítima, sem quaisquer amparos nas provas judicialmente produzidas, em contraposição as do recorrente, motivo pelo qual, Excelências, a sentença combatida deve ser integralmente reformada para absolver o apelante DENIS DA COSTA SILVA por insuficiência probatória para o delito em comento, pois simples indícios de autoria não são hábeis a manutenção de uma condenação criminal.

Dessa maneira requer que seja processado e provido integralmente o presente recurso para reformar integralmente a sentença condenatória e, ao final,
absolver o apelante DENIS DA COSTA SILVA
, na forma do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em
contrarrazões (ID
12596889
– Págs. 244/249)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
o Excelentíssimo Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almeja absolvição por a insuficiência de provas.

Pugna a defesa pela reforma da sentença em razão da insuficiência de provas produzidas sob o crivo do devido Processo Legal.

Alega que
é imperioso que a prova da autoria dos crimes seja a mais segura possível, não podendo existir qualquer resquício de dúvida quando o autor da prática delituosa.

Esclarece que o arcabouço probatório é insuficientemente seguro manter uma condenação, isso porque, primeiro, a não há que se falar em crime de furto, pois somente a vítima foi ouvida, pois “PAULA”, suposta testemunha ocular dos fatos nos autos, a qual, inclusive teria “acionado” a vítima, sequer foi ouvida perante a Autoridade Policial.

Afirma que não é possível afirmar com certeza que fora o apelante quem supostamente tentou furtar os objetos de construção que estavam no interior do imóvel da vítima, tampouco que fora ele o responsável pela suposta quebra do cadeado, baseando-se tão somente em provas circunstâncias e no inconformismo do ofendido diante de todo ocorrido em seu imóvel.

Conclui que há nos autos somente a isolada palavra da inconformada vítima, sem quaisquer amparos nas provas judicialmente produzidas, em contraposição as do recorrente, motivo pelo qual, Excelências, a sentença combatida deve ser integralmente reformada para absolver o apelante DENIS DA COSTA SILVA por insuficiência probatória para o delito em comento, pois simples indícios de autoria não são hábeis a manutenção de uma condenação criminal.

Dessa maneira requer que seja processado e provido integralmente o presente recurso para reformar integralmente a sentença condenatória e, ao final,
absolver o apelante DENIS DA COSTA SILVA
, na forma do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Não assiste razão ao apelante
.

Quanto à
materialidade
do delito de tráfico, há
Boletim de Ocorrência (ID 12596763 – Pág. 7/28)
e o
Auto de Entrega (ID 12596763 – Pág. 29)
.

No que concerne à
autoria
, vejamos o que disse a vítima e a testemunha (transcrição da sentença ID 12596872):

A testemunha
Eduardo Augusto Gonçalves de Moura
, policial civil, disse
que o denunciado chegou na delegacia com o condutor e com a vítima, sendo chamado para testemunhar a apresentação do réu, em razão de ter furtado uma residência
.

A vítima
Heitor Magno Guimarães
, delegado de polícia civil, relatou
que à época do crime estava com sua residência em construção e já havia alguns furtos no local e então pediu para os vizinhos que se houvesse alguma movimentação estranha fosse avisado. Que a vizinha lhe avisou dizendo sobre a realização do furto e entrou no local pelos fundos para surpreender o autor do crime, no entanto, não localizou o acusado que saiu pela porta da frente. Que algumas pessoas na rua apontaram a direção que o acusado teria se evadido e encontrou na esquina com um saco com algumas coisas e resolveu abordá-lo, mas este correu e foi cercado por populares que lhe agrediram e em seguida chamou uma viatura. Que o acusado arrombou o cadeado do portão da frente da residência. Lembra que no saco que o acusado tinha no momento da prisão havia uma serra circular, além de outros materiais utilizados para a realização da obra. Disse que o acusado é conhecido na região pelo vulgo de “sapinho”. Que o acusado causou um prejuízo no valor aproximado de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Que após a prisão do acusado não ocorreu mais nenhum furto no local.

Em seu interrogatório o denunciado
DENIS DA COSTA SILVA
disse
que entrou na residência para dormir, pois estava embriagado, mas não foi pego com nenhum objeto. Disse que não foi pego com nenhuma ferramenta da vítima. Que é conhecido como “Louro”.

Analisando os depoimentos e provas acima, entendo que se mostram suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria e materialidade do delito.

Mister frisar que
em sede de crimes patrimoniais
, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que
a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Colaciono entendimento desta E. Corte de Justiça nesse sentido:

PENAL. FURTO QUALIFICADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME FURTO PARA O DE ESTELIONATO. IMPROCEDÊNCIA.
NÃO SE PODE CONFUNDIR O DELITO DE ESTELIONATO COM FURTO MEDIANTE FRAUDE, POIS NESTE, A FRAUDE OCORRE, TÃO SOMENTE, PARA DIMINUIR A ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA, QUE NÃO CONTRIBUI PESSOALMENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME, AO PASSO QUE NO ESTELIONATO, A VÍTIMA É DECISIVA PARA A EXISTÊNCIA DO DELITO, JÁ QUE ENTREGA O OBJETO ESPONTANEAMENTE AO AGENTE, APÓS SER LUDIBRIADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0009685-11.2012.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Tribunal Pleno – Julgado em 05/12/2022 ).

In casu
, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pela testemunha. E até mesmo pelo acusado, que alegou que entrou na casa da vítima
“para dormir, pois estava embriagado”.

Assim,
não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia
, pois restou devidamente comprovado que o acusado furtou os bens da vítima, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no
artigo 155, §4º, Inciso I, do Código Penal.

Não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço
do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, mantenho a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Criminal da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
24
de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/08/2023